Tribunal: TJSP
Processo: 2248735-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248735-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
JANDERSON DE JESUS ALVES e Impetrante CESAR WESLEY PORCELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248735-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.563
2
VOTO no. 17.563
HABEAS CORPUS no 2248735-51.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SOROCABA (Processo no. 1501162-06.2020.8.26.0567)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL CENTRAL
IMPETRANTE: Cesar Wesley Porcelli
PACIENTE: JANDERSON JESUS ALVES
“Habeas Corpus”. Furto. Impetração que reproduz, em boa
medida, pedidos já apreciados por esta Colenda Câmara
quando do julgamento do Habeas Corpus sob o no.
2192510-11.2020.8.26.0000, analisando-se, em tal feito, a
regularidade da convolação da custódia derivada do
flagrante em preventiva. Posterior indeferimento do
pedido de liberdade provisória, sem modificação do
quadro fático antes analisado incapaz de alterar o
convencimento
deste
Colegiado.
Habeas
corpus
não
conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JANDERSON JESUS ALVES, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal Central da Comarca de Sorocaba, no feito sob o número sob
no. 1501162-06.2020.8.26.0567. Aduz ter sido o paciente preso em
flagrante dia 09 de agosto último pela prática, em tese, do delito
insculpido no artigo 155, “caput”, do Código Penal, convertendo-se a
custódia em preventiva através de decisão carente de fundamentação
idônea, lastreada apenas na recidiva. Alega, outrossim, reunir o
paciente condições pessoais favoráveis por manter residência fixa e
ocupação lícita, não havendo indicativos de que represente risco à
ordem pública. Argumenta sobre a desproporcionalidade da medida
diante de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
salientando representar a manutenção do paciente no cárcere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248735-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.563
3
indevida “antecipação de pena”. Discorre sobre o mérito da ação
subjacente, aventando a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ou, ainda, de reconhecimento da excludente de
ilicitude representada pelo estado de necessidade. Pede a concessão
de liminar objetivando a revogação do decreto prisional ou a imposição
de medidas cautelares diversas, mantida a ordem quando do
julgamento da impetração.
É o relatório.
Não se conhece do habeas corpus.
Com efeito, a impetração reproduz pedido já
apreciado quando do julgamento do Habeas Corpus sob o no.
2192510-11.2020.8.26.0000, em 24 de agosto último, ocasião em
que esta Turma Julgadora, por votação unânime, assinalou a higidez
da convolação da custódia derivada do flagrante em preventiva.
Conquanto o “writ” agora analisado também se volte
contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória deduzido
após o oferecimento da denúncia, não se percebe alteração
significativa do quadro fático capaz de modificar o convencimento
firmado quando do julgamento anterior (pelo contrário, firma-se agora
o decreto prisional em juízo de admissibilidade da imputação após o
encerramento da fase investigativa, a fortalecer o “fumus comissi
delicti” apreciado naquele momento limiar da persecução).
Neste passo, discorreu-se sobre os indícios de
autoria e prova da materialidade atrelados ao delito de furto, anotada
a prisão em flagrante de JANDERSON depois de passar pelo caixa do
supermercado em poder da “res furtiva” (duas peças de picanha
avaliadas em R$334,43).
De outra parte, registrou-se que o paciente ostenta
duas condenações pretéritas e definitivas aptas a delinear a
reincidência
específica
(feitos
criminais
sob
os
nos.
0025390-19.2017.8.26.0602 e 1501532-87.2017.8.26.0567), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248735-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.563
4
figurar como “procurado” à época dos fatos em virtude da reconversão
das penas substitutivas estipuladas num dos títulos condenatórios,
com a correlata expedição de mandado de prisão para cumprimento do
“castigo” em regime aberto, quadro apto a satisfazer o requisito legal
insculpido no artigo 313, II, do Código de Processo Penal.
Vê-se que, conquanto a recidiva, por si só, traga
importante dado objetivo a respeito do risco à ordem pública, no caso,
pontuou a magistrada, para além da circunstância agravante, o fato de
JANDERSON ostentar DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, além de
haver em tese praticado o delito enquanto deveria cumprir pena em
regime aberto, situação apta a reforçar o “periculum libertatis” diante
do natural receio de que o agente volte a delinquir acaso colocado em
liberdade, evidenciando a peculiaridade, ainda, a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão, algo inalterado pelas demais
circunstâncias favoráveis mais uma vez invocadas pela Defesa.
Por fim, enfatizou-se a impossibilidade de exame
aprofundado de provas, considerada a necessidade de dilação
probatória incompatível com a estreita via do “habeas corpus”, não se
verificando, de plano, situação apta a excluir a ilicitude da conduta,
mesmo porque o delito envolveu subtração de carnes “nobres”, de
elevado valor de mercado (quadro a rigor incompatível com o estado de
necessidade ou com o furto de bagatela), sem se olvidar do péssimo
passado criminal do paciente também obstando (em tese) a aplicação
das benesses almejadas.
Pelas mesmas razões, não se acolhe a alegação
“nova” a respeito da possibilidade de reconhecimento de crime
impossível, porquanto o próprio precedente invocado na impetração
ressalva a necessidade de se analisar a situação concreta antes de se
cogitar de eventual reconhecimento da impropriedade do meio
empregado em furtos verificados em supermercado (aqui destacado o
fato de que o paciente acabou surpreendido já no estacionamento do
comércio, após passar pelo caixa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248735-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.563
5
Ressalte-se que a singela reiteração de pedido
afigura-se inadmissível, conforme já decidiu o Pretório Excelso em
várias oportunidades, daí a impossibilidade de se conhecer da
impetração neste ponto.
“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que 'não se conhece de habeas corpus em que se reitera a
pretensão
veiculada
em
writ
anteriormente
impetrado'
(HC
112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJe 08.6.2012)” (HC
127188
AgR/SP,
Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
julgado
19-5-2015).
Julgados
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
corroboram o racional posicionamento: “Trata-se de mera reiteração
de ordem anteriormente impetrada e ainda em andamento por esta
Câmara (...). Embora a presente ordem tenha sido impetrada por
advogado diverso daquele responsável pela impetração mais antiga,
ocorre no caso uma espécie de litispendência, que impede a análise do
mérito do habeas corpus” (HC no. 2124170-54.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 30-6-2016).
“Verificando-se, assim, a identidade entre os dois
pedidos interpostos junto a este E. Tribunal, chega-se à conclusão de
que o atual pedido seria simplesmente reiteração daquele pleito
anterior, o que, por si só, inviabilizaria o conhecimento da presente
ordem. A reiteração de pedidos, com efeito, só pode ser admitida
quando amparada em fundamentos novos, o que não ocorreu na
espécie
em
exame”
(TJESP,
Habeas
Corpus
no.
2246410-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador GRASSI NETO,
julgado 25-04-2019 grifou-se).
No mais, anota-se que o paciente se encontra
custodiado há pouco mais de dois meses, sem se observar alteração
do quadro fático há pouco apreciado por este Colegiado capaz de
modificar o convencimento a respeito da higidez do decreto prisional,
que em breve será reavaliado quando da prolação da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248735-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.563
6
anotado o encerramento da etapa instrutória e recente apresentação
de memoriais derradeiros pelas partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DA IMPETRAÇÃO.
Comunique-se
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)